Tribunal: TJDFT
Processo: 0753349-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753349-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Andata Comercial De Alimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 79030536) interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0001474-38.2013.8.07.0015, assim redigida: “(...) III) DISPOSITIVO: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a Exceção de Pré-Executividade, para o fim de: a) DECLARAR a nulidade da parcela do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a presente execução fiscal, tão somente no que corresponde à multa fundamentada nos revogados artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66 (código 100); b) DETERMINAR o prosseguimento da presente execução fiscal em relação ao saldo remanescente, notadamente o débito principal de ICMS (código 132) e seus respectivos consectários legais (juros e atualização monetária). No tocante aos ônus sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no Tema 421, fixou a tese de que "é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade". No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania também é no sentido de que cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que exceção de pré-executividade conduza à extinção parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Nesse sentido: AgInt nos EDcl na PET no REsp n. 1.864.834/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023; AgInt no REsp 1840377/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020, DJe de 17/11/2020. Dessa forma, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios do(s) patrono(a)(s) da parte adversa, com base no proveito econômico obtido pela Excipiente, correspondente ao montante decotado da execução, a ser apurado por simples cálculo aritmético. Sobre este valor, incidirão os percentuais mínimos previstos em cada faixa do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: a) 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; b) 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; c) 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; d) 3% (três por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; e) 1% (um por cento) sobre o proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Os percentuais deverão incidir de acordo com o salário mínimo vigente na data da prolação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4o, incisos III e IV, do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente planilha atualizada do débito, expurgando os valores ora declarados nulos, a fim de viabilizar a continuidade dos atos executórios pelo montante devido. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular deferiu parcialmente o requerimento formulado pelo ora agravado, por meio da impugnação por ele denominada “exceção de pré-executividade”, para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de multa fundamentada em norma revogada, tendo condenado o agravante ao pagamento do valor relativo aos honorários de advogado. Aduz que a hipótese trata de lançamento por declaração, e que, nos termos do enunciado no 392 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) na hipótese de correção de mero erro material. Argumenta a necessidade de redução do valor dos honorários de advogado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que deferiu parcialmente o requerimento formulado pelo ora agravado por meio da denominada “exceção de pré-executividade” e condenou o agravante ao pagamento do valor referente aos honorários de advogado. Inicialmente, é necessário tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos[1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito, atente-se à doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier[2]: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto[3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. Em se tratando de exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional [4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese de prescrição propriamente dita a questão deve ser versada por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 15, § 2o, da LEF. No caso de alegação de prescrição intercorrente cuida-se de mero incidente processual que deve ser resolvido à luz da regra prevista no art. 40, § 4o, da LEF. Aliás, o termo "exceção de pré-executividade” decorre de laxismo jurídico, tratando-se de expressão semanticamente inadequada. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. Este Relator tem se posicionado no sentido de que não seja aceito esse termo tecnicamente desvirtuado para sustentar as eventuais impugnações que podem ser acolhidas de ofício no processo, como, por exemplo, a ocorrência de nulidades ou o acolhimento de decadência, por exemplo, que são duas modalidades de objeções substanciais. A esse respeito examine-se a seguinte ementa de julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016)” Quanto ao mais, percebe-se que a execução fiscal tem como objeto as certidões de dívida ativa números 5207444, 5207398, 5207401, 5207410, 5207428, 5207436 e 5207452. O Juízo singular deferiu parcialmente o requerimento formulado pelo ora agravado, por meio da impropriamente denominada “exceção de pré-executividade”, para reconhecer a inexigibilidade da cobrança de multa fundamentada em norma revogada. O agravante aduz que a hipótese trata de lançamento por declaração, e que, nos termos do enunciado no 392 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública pode substituir a CDA na hipótese de correção de mero erro material. Isso não obstante, convém ressaltar o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial no 2.194.708-SC, firmou a tese indexada pelo tema no 1350, ao estabelecer peremptoriamente que: “Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário.” Assim, não se afigura legítima a pretensão ora exercida pelo Distrito Federal, referente à possibilidade de correção das certidões de dívida ativa na hipótese dos autos. Finalmente, convém ressaltar que o agravante asseverou a necessidade de correção do valor referente aos honorários de advogado fixado pelo Juízo singular. A esse respeito é necessário ressaltar ainda que, com o advento do atual Código de Processo Civil, os honorários de advogado passaram a ser fixados de modo peculiar, com a observância dos parâmetros previstos no art. 85 do CPC. Ressalte-se que o Juízo singular condenou o agravante a pagar o valor de aproximadamente R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) relativo aos honorários de advogado, nos termos da regra prevista no art. 85, § 3o, do CPC, o que se mostraria desproporcional e exorbitante, se analisado sob o prisma do labor desempenhado pelo patrono da agravada. Nesse ponto é preciso reforçar que o sistema jurídico pátrio tem solução para a situação revelada nos autos por meio da aplicação dos princípios expressamente previstos no art. 8o do CPC, notadamente a respeito dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, não é demais destacar que para Robert Alexy[5], diferentemente do que ocorre com as regras jurídicas, “os princípios costumam ser relativamente gerais, porque não estão referidos às possibilidades do mundo real ou normativo”. É importante ressaltar que para o referido doutrinador os princípios não podem ser aplicados plenamente nas situações concretas da vida, mas são identificados como autênticos “mandados de otimização”. Nesse sentido, os princípios são espécies do gênero “normas jurídicas”, mas sua aplicação se dirige a resultados “otimizáveis”, ou seja, a “algo que seja realizado na maior medida possível”. A esse respeito assim ensina o festejado Jurista: “Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. Portanto, os princípios são mandados de otimização, que estão caracterizados pelo fato de que podem ser cumpridos em diferentes graus, e que a medida devida de seu cumprimento não só depende das possibilidades reais, como também das jurídicas. De outro lado, as regras são normas que só podem ser cumpridas ou não. Se uma regra é válida, então se deve fazer exatamente o que ela exige, nem mais nem menos. Portanto, as regras contêm determinações no âmbito do fático e juridicamente possível” [6] Para o ilustre professor alemão, portanto, os princípios “não contêm mandados definitivos, mas somente prima facie”[7]. Assim, muito embora um princípio possa ser aplicado a uma determinada[8] situação fática, essa peculiaridade não conduz à constatação no sentido de que esse resultado seja definitivo. É conveniente perceber que diferentemente das regras, que contêm comandos expressos, a vincular situações em um dado âmbito jurídico e fático, os princípios devem ser vistos como autênticas razões prima facie[9]. Por essa razão os princípios funcionam como autênticos comandos de otimização, ou seja, devem atuar para que a aplicação de uma regra possa atingir o melhor resultado em um caso concreto. Nesse ponto deve-se ter em evidência o teor normativo do art. 8° do CPC, que assim dispõe: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” O disposto no art. 8o, acima transcrito, prevê objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil”, situadas logo no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral. Diante do rol dos referidos elementos normativos fundamentais da nova ordem processual brasileira, inaugurada pela Lei n° 13.105/2015, merece destacada análise, por seu aspecto problemático, o princípio da proporcionalidade. Nesse caso convém destacar a peculiaridade de que o aludido princípio não mereceu tópico específico no Texto Constitucional, mas se encontra esparso na Constituição Federal, como defende Paulo Bonavides[10]. Sustenta o referido doutrinador a compreensão pluriforme da proporcionalidade, segundo a qual a ratio essendi desse dado principiológico está fundamentada essencialmente no declínio na ideia de “legalidade” e na correspondente ascensão da própria constitucionalidade, elemento caro à própria subsistência da unidade da Constituição. Nessa linha de entendimento, a proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional[11]. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. Ressalte-se ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais[12], a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu[13]. Observe-se, nesse contexto, que o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual “uma medida estatal não é necessária se sua finalidade puder também ser alcançada por outro meio igualmente eficaz, sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais ou mesmo que sua repercussão seja de menor intensidade”[14]. Enfim, merece a devida ponderação, diante da análise dos fins e dos meios alcançados pelo intérprete, qual seria a equação custo-benefício mais razoável, justa e adequada. Busca-se, portanto, nas medidas de concretização do resultado da pretensão ou do direito, uma relação aceitável entre o fim produzido (justamente o resultado do exercício dessa pretensão e direito) e o meio necessário, que importará na imposição de restrições à esfera jurídica de outrem. Por isso, para atingir o resultado legítimo, propõe-se o seguinte problema: “as vantagens do fim são maiores do que as desvantagens do meio?” Se a resposta for positiva, teremos então uma solução à controvérsia legitimamente mediada pela proporcionalidade[15]. Convém registrar ainda, com a devida vênia, que ao julgar o REsp no 1.746.072, com a determinação a respeito da proeminência da “regra geral” do art. 85, § 2o, do CPC em detrimento de qualquer outro critério normativo aplicável, como a equidade ou a proporcionalidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça demonstrou que aparentemente ainda não refletiu mais amiúde a respeito da validade sistêmica das normas fundamentais do processo civil, dentre as quais figura o princípio da proporcionalidade. A propósito, observe-se a ementa do julgado aludido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (REsp no 1746072-PR, 2018/0136220-0, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, Data de Julgamento: 13/2/19) Igualmente, parece não ter havido ainda o devido dimensionamento da validade desse princípio em sua órbita constitucional. Não foram testados, ademais, diante do critério da proporcionalidade, os possíveis resultados consequenciais da aplicação do art. 85, do CPC a partir do critério normativo previsto no art. 20 da LINDB (incluído pela Lei no 13.655/2018). A fixação do Tema repetitivo no 1076 não trouxe, com a devida vênia, maiores subsídios para o tratamento da questão, que tem nítida feição constitucional. Com efeito, muito embora seja evidente, com a devida licença, a inaplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, isso não pode significar que tenhamos que aplicar o § 2o do referido dispositivo legal sem a devida atenção aos critérios delineados no art. 8o do Estatuto Processual Civil, não é demasiada a insistência. Feitas essas considerações, convém destacar que a fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) natureza e a importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Por essa razão, em situações como a presente é necessário avaliar-se cuidadosamente a fixação dos honorários de advogado, devendo ser aplicado, ademais, o critério da interpretação conforme a Constituição, pois, nos termos da doutrina de Luis Roberto Barroso[16]: “A interpretação conforme a Constituição compreende sutilezas que se escondem por trás da designação truística do princípio. Cuida-se, por certo, da escolha de uma linha de interpretação de uma norma legal, em meio a outras que o Texto comportaria. Mas, se fosse somente isso, ela não se distinguiria da mera presunção de constitucionalidade dos atos legislativos, que também impõe o aproveitamento da norma sempre que possível. O conceito sugere mais: a necessidade de buscar uma interpretação que não seja a que decorre da leitura mais óbvia do dispositivo. É, ainda, da sua natureza excluir a interpretação ou as interpretações que contravenham a Constituição. À vista das dimensões diversas que sua formulação comporta, é possível e conveniente decompor didaticamente o processo de interpretação conforme a Constituição nos elementos seguintes: 1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas que o preceito admita. 2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto. 3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado contrastante com a Constituição. 4) Por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal. Na interpretação conforme a Constituição, o órgão jurisdicional declara qual das possíveis interpretações de uma norma legal se revela compatível com a Lei Fundamental. Isso ocorrerá, naturalmente, sempre que um determinado preceito infraconstitucional comportar diversas possibilidades de interpretação, sendo qualquer delas incompatível com a Constituição. Note-se que o texto legal permanece íntegro, mas sua aplicação fica restrita ao sentido declarado pelo tribunal.” O processo de origem trata de execução fiscal que foi parcialmente extinta. É necessário registrar ainda que o sistema jurídico pátrio se orienta pelo princípio da proibição de excesso. A respeito da possibilidade de afastamento do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários aludidos, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1076. STJ. RESP 1.850.512/SP. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 2o, CPC. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Rejulgamento do recurso de Apelação que deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 50.000,00. 1.1. Retorno dos autos com despacho da Presidência deste Tribunal, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.884.079/DF e REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos. 2. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: ‘Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’. 3.1 Aliás, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade direcionam a aplicação do ordenamento jurídico para que atenda à situação concreta de forma adequada e proporcional. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade asseguram a coerência entre a aplicação e a finalidade do direito, garantindo a sua utilização justa. 4. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 5. Fixando-se os honorários no percentual mínimo 10% sobre o valor da causa, de R$ 9.101.048,87, a quantia resultante em R$ 910.104,887 e se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tendo as provas sido estritamente documentais. 5.1. Outrossim, o lugar da prestação jurisdicional foi nesta Capital e não se demandou maior disposição de tempo. Porquanto. A demanda foi resolvida em menos de 8 meses a contar de sua propositura (20/7/2018), proferindo-se sentença em 11/3/2019. 5.2. O processo não exigiu maiores esforços por parte do causídico do apelado, de modo que a fixação da remuneração deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, §2o, CPC). 6. No que concerne ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade se daria apenas nos casos em que o valor da causa se apresentasse inestimável ou irrisório, cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional. 7. Precedente: ‘(...) É possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando não há correspondência entre o valor da causa e o trabalho realizado pelo advogado (CPC, art. 85, § 8o). Precedente do STF. 11. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso voluntário interposto pelo Distrito Federal e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Recurso das autoras prejudicado’. (07009385920228070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/7/2022). 8. Recurso improvido.” (Acórdão no 1680544, 07206121620188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023) É preciso lembrar, finalmente, que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são constitucionais, aplicáveis diante do primado, igualmente constitucional, elementar, diga-se, da proibição de excesso. A esse respeito, aliás, convém reiterar que o entendimento ora versado por este Relator está respaldado na Jurisprudência iterativa do Excelso Supremo Tribunal Federal, como é facilmente perceptível diante da análise da ementa adiante transcrita: “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO PELO MÉTODO DE EQUIDADE (ARTIGO 85, § 8o, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não preenchimento dos pressupostos legais conduz ao indeferimento da gratuidade de Justiça. 2. A quantificação dos honorários de sucumbência é regida pelos vetores meritocráticos previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC/2015, entre os quais, o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 3. Compete ao magistrado arbitrar os honorários pelo critério de equidade quando, pela aplicação tout court dos percentuais do art. 85, § 3o e § 5o, do CPC/2015, a fixação da sucumbência alcançar valores irrazoáveis, ínfimos ou exacerbados (art. 85, § 8o, do CPC/2015) Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AO 613 ED-segundos-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Tribunal Pleno, data de julgamento: 11/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) Muito embora não seja exatamente o entendimento deste Relator, vale o registro de que o Excelso Supremo Tribunal Federal tem decidido, a esse respeito, que é possível a fixação dos honorários de advogado de acordo com o parâmetro da equidade (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). É preciso afirmar, portanto, em casos como o presente, o primado da proibição de excesso. Nesse contexto, em virtude da aplicação, ao caso, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC, como estratégia para delinear in concreto a eficácia normativa do art. 85, § 2o, do CPC, deve ser repelida, com a devida licença, a aplicabilidade da regra prevista no art. 85, § 3o, do CPC. Assim, afigura-se razoável a fixação do valor relativo aos honorários de advogado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no caso concreto. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante estão revestidos de verossimilhança, ao menos em relação valor fixado referente aos honorários de advogado. A esse respeito também está preenchido o requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a manutenção do valor de honorários de advogado fixados pelo Juízo singular pode gerar prejuízo econômico indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo, apenas para sobrestar os efeitos da respeitável decisão interlocutória agravada na parte em que fixou o valor dos honorários de advogado, limitando-os, por ora, ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Á agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32). [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291. [5] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 103. [6] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86-87. [7] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [8] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 99. [9] ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 101. [10] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 434-436. [11] BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 425. [12] BEATTY, David M. The Ultimate Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, 2004. p. 172. [13] FREITAS, Juarez. O intérprete e o poder de dar vida à Constituição. Revista da Faculdade de Direito da UFPR, vol. 34, 2000, p. 59-76. [14] BOROWSKI, Martin. La Estructura de los Derechos Fundamentales. Trad. Varlos Bernal Pulido. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 130. [15] HAEBERLIN, Mártin. Revisitando a proporcionalidade: da análise dos seus possíveis usos à crítica de seu abuso no Direito brasileiro Revista da AJURIS – Porto Alegre, v. 45, n. 145, dezembro, 2018. [16] BARROSO. Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição – Fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 193-195.